Tribunal: TJDFT
Processo: 0721806-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721806-54.2018.8.07.0000 RECORRENTES: ANA PAULA DE ALMEIDA COIMBRA, DARILÚCIA DE ALMEIDA COIMBRA RECORRIDOS: JOSÉ OSMAR DE SOUSA, LD COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME, JÓ COMÉRCIO D PAPÉIS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO NÃO DEMONSTRADO. A instalação de empresas no mesmo endereço, com exploração de atividade semelhante, não demonstra a constituição de grupo econômico familiar para fins de inclusão no polo passivo, sobretudo por não haver identidade de sócios, cujo vínculo familiar sequer foi comprovado, nem evidenciada a comunhão de interesses entre as sociedades. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50, inciso III, do Código Civil, sustentando que está comprovada a confusão patrimonial, pois as empresas JOSE FERREIRA DE SOUZA – ME e JÓ COMPERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS EIRELI – ME atuam sob a direção e possuem interesses comuns, dado o vínculo familiar existente entre os sócios das empresas que compõem o grupo econômico em questão. Afirma que o órgão julgador, embora tenha constatado a identidade de objeto e de endereço, e o vínculo familiar, ainda assim, não reconheceu a formação de grupo econômico, incorrendo em erro. Pedem seja determinada a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença as citadas empresas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50, inciso III, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “Não obstante os endereços das várias empresas mencionadas constar expressamente dos contratos sociais como SIA Trecho 10, Lote 5, loja 12, não foi comprovada a identidade, ainda que parcial, de sócios. Sequer foi demonstrado o alegado vínculo familiar, pois a coincidência de sobrenomes não determina essa condição. As empresas que a credora pretende incluir no polo passivo sob o argumento de constituir grupo econômico, JÓ Comércio e Distribuição de Papéis EIRELI ME e JOSÉ FEREIRA DE SOUZA ME, têm sócios diversos (...) Ademais, não há nos autos documentos em relação à empresa José Ferreira de Souza – ME, mas referente à Jorge Ferreira de Sousa – ME e, mesmo que levados em consideração, não se constata a alegada identidade de endereços, porque está situada em Águas Lindas – GO ou em Taguatinga – DF (ID 6602766, p. 6 e 14), em que pese também exercer serviços de pré-impressão (id 6602766, p 15)” (ID 11490798). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (REsp 1816794/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025